Tribunal: STF
Processo: HC 213180
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Audiência de custódia. Ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão impugnada. Agravo regimental não conhecido.



    1. Em 18.03.2022, neguei seguimento ao presente habeas corpus, com apoio nos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que não conheceu do HC 710.489, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 02.07.201, surpreendido com ‘60 porções de maconha, 3.049 porções de cocaína, 405 porções de skunk e 58 porções de ‘K2’, totalizando 992,3 gramas contendo cocaína e 2.239 gramas contendo cannabis sativa l’. O Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.



    3. Em seguida, a defesa ajuizou reclamação criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), ‘alegando que o Juiz de primeiro grau teria contrariado o decidido no julgamento da Medida Cautelar na ADPF n. 347/DF, ao dispensar a realização da audiência de custódia’. A ação foi julgada improcedente.



    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 710.489, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu do writ.



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega existência de ‘ilegalidade manifesta na não realização da audiência de custódia’. Afirma que ‘o Juízo de piso, ao deixar de realizar audiência de custódia, rapidamente realizou audiência de instrução e julgamento e proferiu sentença (autos n. 1516499-48.2021.8.26.0228, na tentativa de suprir ato ilegal’. Contudo, alega que ‘a realização de audiência de instrução e julgamento e prolação de sentença não consertam a ilegalidade decorrente da ausência de audiência de custódia’.



    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante, ‘pela não realização da audiência de custódia, bem como pela invasão de domicilio do paciente sem que houvesse determinação judicial’. Subsidiariamente, pleiteia ‘que seja determinado a realização da audiência de custódia, física ou virtual, no prazo de 24 horas, contado da comunicação desta decisão de ofício, devendo o Juízo reapreciar à manutenção, ou não, da prisão preventiva, bem como a necessidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão dispostas no artigo 319 do CPP, considerando todos os requisitos favoráveis ao paciente, como residência fixa, trabalho lícito, primariedade, dependência financeira dos filhos menores, e ainda, a ausência de violência ou grave ameaça, assim como, designar nova audiência de instrução e julgamento, após a realização da audiência de custódia’.



    7. Decido.



    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus  substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.’



    10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    11. O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.



    12. No caso, de acordo com as informações prestadas pelo Juízo de origem em 10.12.2021, sobreveio a prolação de sentença penal condenatória nos autos principais, tendo o paciente sido condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (doc-e 3 p.102/103). Ademais, em consulta à página oficial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na internet, verifico que a defesa interpôs recurso de apelação, recebido pela Corte estadual em 02.02.2022, pendente de julgamento. Sendo assim, não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.



    13. Ainda que assim não fosse, o STF já decidiu que a ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 



    14. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de ‘mais de 4.000 porções de drogas e aproximadamente 3kg no total, sendo ainda de duas espécies distintas, sobretudo cocaína’ — pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, ‘nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e do Provimento CSM nº 2.545/2020, foi suspensa a realização de atos processuais presenciais, tais como as audiências de custódia, diante da necessidade de preservação da integridade física de todos os envolvidos na persecução penal, dentre eles o preso. [...] Desse modo, ausente qualquer desobediência ao Acórdão paradigma, restando devidamente fundamentada a não realização da audiência, conforme disciplina o §4º do artigo 310 do Código de Processo Penal’.



    15. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. A parte agravante insiste que “o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 347- MC, assentou, em provimento de eficácia geral e vinculante, a obrigatoriedade da realização da audiência de apresentação em caso de prisão em flagrante”. Reitera que “a realização de audiência de instrução e julgamento e prolação de sentença não consertam a ilegalidade decorrente da ausência de audiência de custódia”. Ressalta que a “pandemia causada pelo coronavírus não afasta a imprescindibilidade da audiência de custódia, que deve e pode ser realizada, caso necessário, por meio de videoconferência, sob a presidência do juiz, com participação do autuado, de seu defensor constituído ou nomeado e membro do ministério público”.



    3. Com essa argumentação, a defesa requer o provimento do agravo a fim de conceder a ordem de habeas corpus.



    4. Decido.



    5.  O agravo regimental não deve ser conhecido.



    6. A parte agravante não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. Reproduzo, no ponto, os fundamentos autônomos e suficientes da decisão impugnada, que não foram atacadas na peça recursal:



    (i) Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração; e



    (ii) O entendimento da Primeira Turma do STF é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior.



    7. Nesse contexto, fica inviabilizado o conhecimento do presente recurso. Vejam-se, nessa linha, as seguintes ementas: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. PRESCRIÇÃO: IMPROCEDÊNCIA MANIFESTA. PRECEDENTES. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Os Agravantes têm o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 



    [...] 



    5. Agravo Regimental não provido. (HC 122.766-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Inadmissibilidade. Precedente. Não conhecimento do agravo regimental. 



    1. A agravante não impugnou, de forma específica, os fundamentos da decisão com que se negou seguimento ao habeas corpus, limitando-se a reiterar os argumentos inicialmente postos na impetração. 



    2. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento do recurso. 



    3. Agravo regimental do qual não conhece a Turma.” (HC 128.548-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, POSSE E PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. 



    1. A parte recorrente não se desincumbiu do seu dever processual de impugnar todos os fundamentos da decisão agravada, o que impossibilita o acolhimento da pretensão defensiva. 



    2. Não cabe habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal superior, indefere a liminar. Incidência da Súmula 691/STF. 



    3. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 



    4. Os fundamentos adotados pelas instâncias de origem demonstram que o oferecimento da denúncia e a decretação da custódia cautelar não foram lastreados exclusivamente no depoimento prestado pelo agravante na fase do inquérito policial, mas em outros elementos idôneos e independentes de prova. 



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 130.374-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso) 



    8. Quanto ao mais, tal como assentado na decisão agravada, o STF já decidiu que a “falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal” (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). No mesmo sentido, cito o HC 198.798-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    9. Ainda nesse sentido, a Primeira Turma do STF, no julgamento do HC 206.091-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, assentou que, “diante da pandemia da Covid-19, enquanto não for possível a realização de audiência de custódia por meio de videoconferência, tal situação se subsume na hipótese de justa causa, sem que essa irregularidade (não realização do ato) atraia, como consectário lógico e necessário, reconhecimento de ilegalidade da decretação de prisão preventiva em substituição ao flagrante. (v.g. Rcl nº 43.935/PR, de minha relatoria, DJe de 3/3/21)”.



    10. Na hipótese de que se trata — para além de observar que a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de “mais de 4.000 porções de drogas e aproximadamente 3kg no total, sendo ainda de duas espécies distintas, sobretudo cocaína” —, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque, tal como assentou o Tribunal estadual, “nos termos do artigo 8º da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e do Provimento CSM nº 2.545/2020, foi suspensa a realização de atos processuais presenciais, tais como as audiências de custódia, diante da necessidade de preservação da integridade física de todos os envolvidos na persecução penal, dentre eles o preso. [...] Desse modo, ausente qualquer desobediência ao Acórdão paradigma, restando devidamente fundamentada a não realização da audiência, conforme disciplina o §4º do artigo 310 do Código de Processo Penal”.



    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao agravo regimental.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator